Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INGRESSO EM CASA ALHEIA CONTRA VONTADE DA MORADORA. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante entrou e permaneceu em sua residência contra sua vontade.
2. Recurso conhecido e desprovido.